Tribunal: TJES
Processo: 0000913-42.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000913-42.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME CASTRO PEREIRA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000913-42.2023.8.08.0045

APELANTE: JAIME CASTRO PEREIRA DA SILVA, STHEFANE BRENDA AZEVEDO MURCA, RUAN LUCAS CARVALHO DIACENO

Advogados do(a) APELANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A, IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
Advogado do(a) APELANTE: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A
Advogado do(a) APELANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jaime Castro Pereira da Silva contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006). O embargante alega omissões e contradições quanto à valoração dos depoimentos policiais, ao relatório da autoridade policial que não o indiciou e à ausência de vínculo associativo estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao valorar os depoimentos dos policiais e o relatório conclusivo da autoridade policial; (ii) estabelecer se existe contradição ou omissão acerca do crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se a via dos embargos de declaração comporta a rediscussão do conjunto probatório para reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta a manutenção da condenação na harmonia entre os relatos dos agentes policiais e os elementos fáticos objetivos, como o forte odor de maconha no interior do veículo.

Testemunhos de policiais possuem presunção de veracidade quando em sintonia com as demais provas dos autos, sendo meios idôneos para fundamentar o decreto condenatório.

A ausência de indiciamento no relatório da autoridade policial não vincula o juízo, pois a condenação baseia-se em prova robusta produzida sob o crivo do contraditório judicial, que detém maior valor persuasivo.

O magistrado encontra-se desobrigado de refutar exaustivamente cada argumento periférico quando decide a controvérsia com base em fundamentos suficientes para o convencimento.

Revela-se dissociada do objeto decidido a tese de ausência de vínculo associativo estável, uma vez que a condenação ocorreu pelo crime de tráfico de drogas em coautoria (art. 33,
caput
) e não pelo delito de associação (art. 35).

Embargos de declaração não constituem meio adequado para o reexame de matéria já decidida ou para a reanálise do conjunto probatório, conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando a decisão recorrida enfrenta as questões essenciais de forma fundamentada.

O depoimento de policiais é prova idônea para a condenação quando corroborado por elementos objetivos do caso concreto.

A inexistência de indiciamento em relatório policial inquisitorial não obsta a condenação baseada em provas colhidas na fase judicial.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006; art. 619 do Código de Processo Penal; art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.134.567/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000913-42.2023.8.08.0045

APELANTE: JAIME CASTRO PEREIRA DA SILVA, STHEFANE BRENDA AZEVEDO MURCA, RUAN LUCAS CARVALHO DIACENO

Advogados do(a) APELANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A, IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
Advogado do(a) APELANTE: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A
Advogado do(a) APELANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JAIME CASTRO PEREIRA DA SILVA em face do acórdão de ID 17967271, proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo , que deu parcial provimento ao recurso de Apelação e manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nos embargos declaratórios colacionados ao id 18050019 o embargante alega a existência de omissões e contradições na fundamentação do acórdão. Sustenta que a decisão embargada manteve a condenação com base tão somente nos depoimentos de policiais militares, entretanto, o testemunho policial deve ser avaliado com base em critérios de coerência e sintonia com as demais provas, uma vez que o próprio relatório da autoridade policial não indiciou o recorrente por ausência de prova de sua participação no crime.

Argumenta ainda que houve omissão quanto ao afastamento do crime de associação para o tráfico pela ausência de vínculo associativo estável. Além disso, alega que o acórdão embargado contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao não enfrentar adequadamente as teses defensivas e o relatório conclusivo da autoridade policial, ignorando elementos de prova que contradizem a conclusão adotada pela Corte.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado ou, subsidiariamente, o saneamento das omissões e contradições apontadas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer apresentado no id 18382237, sustenta que os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. Alega que o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas na apelação e fundamentou adequadamente a autoria delitiva baseada nas provas dos autos e a desnecessidade de análise de vínculo associativo ante a inexistência de condenação pelo crime de associação. Argumenta ainda que o embargante busca, na realidade, a reanálise do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais. No caso em análise, não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no dispositivo, evidenciando-se mero inconformismo com o mérito da decisão.

No que tange à suposta omissão acerca dos critérios de valoração do depoimento policial, observa-se que o acórdão embargado fundamentou a manutenção da condenação na harmonia entre os relatos dos agentes e os elementos fáticos objetivos.

Os depoimentos foram considerados firmes, coerentes e corroborados pela circunstância do odor extremamente forte de maconha que impregnava o interior do veículo fechado, tornando inverossímil a tese de desconhecimento da droga. Nesse sentido, a jurisprudência é assente de que testemunhos de policiais possuem presunção de veracidade quando em sintonia com demais provas, sendo idôneos para fundamentar decreto condenatório.

Quanto à alegação de omissão sobre o não indiciamento do embargante no Relatório Final da Autoridade Policial, inexiste vício a ser sanado.

Conquanto o relatório inquisitorial não tenha indiciado Jaime, o acórdão embargado baseou-se na prova robusta produzida sob o crivo do contraditório judicial, que detém maior valor persuasivo. Importa salientar que o magistrado não está obrigado a refutar exaustivamente cada documento ou argumento periférico quando encontra motivo suficiente para fundar o convencimento.

A condenação pautou-se na coautoria evidenciada pelo transporte de expressiva quantidade de entorpecente (1,486 kg de maconha) em veículo conduzido pelo recorrente.

No que se refere à tese de ausência de vínculo associativo estável, verifica-se que o embargante incorre em erro de premissa.

O acórdão embargado não condenou os réus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), mas sim pelo delito de tráfico de drogas em coautoria, na modalidade transporte (art. 33,
caput
). Dessa forma, a discussão sobre a estabilidade do vínculo revela-se dissociada do objeto decidido, inexistindo omissão ou contradição sobre ponto em que não houve condenação.

Ademais, no tocante à condição de motorista de aplicativo e à suposta vulnerabilidade, o Tribunal enfrentou a matéria ao consignar que as informações prévias de inteligência sobre o veículo e o forte odor da substância demonstram ciência e adesão à conduta ilícita.

É incompatível com o dever de cautela e com a lógica dos fatos que o transporte de quase 1,5 kg de maconha passasse despercebido pelo olfato do condutor em ambiente confinado.

Quanto à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não há qualquer afronta ao dever de fundamentação.

O acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresentou motivadamente as razões do convencimento, o que afasta a necessidade de integração até mesmo para fins de prequestionamento.

Por fim, importante destacar que embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria já decidida, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Observa-se, então, que o acórdão guerreado não apresenta qualquer vício, evidenciando-se os aclaratórios como tentativa de rediscussão do decidido por esta Corte.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)